Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-14.2025.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001355-14.2025.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON ANTUNES FARIAS Advogado(s): NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, LARA KETHLLIN MAIA DAMASCENO, LIDIA MENEZES DOS SANTOS APELADO: JANILSA ANDRADE ANTUNES DE FARIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. COEXISTÊNCIA DE DEMANDAS POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL. NATUREZA DÚPLICE E FUNGIBILIDADE DOS INTERDITOS POSSESSÓRIOS. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE CAUSAS CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por NILTON ANTUNES FARIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Pindobaçu que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de JANILSA ANDRADE ANTUNES DE FARIAS e ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 8001332-68.2025.8.05.0196 (reintegração de posse), ajuizado anteriormente pela apelada. O recorrente sustenta a inexistência de litispendência por alegada diversidade de pedidos (manutenção vs. reintegração) e violação ao devido processo legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a existência de ação possessória anterior (reintegração de posse), proposta pela ora apelada em face do apelante, versando sobre o mesmo bem imóvel ("Fazenda Várzea d’Água"), configura litispendência apta a extinguir a presente ação de manutenção de posse, considerando a natureza dúplice e a fungibilidade dessas demandas. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, a litispendência configura-se pela tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Em se tratando de ações possessórias, a jurisprudência e a doutrina convergem para o reconhecimento da identidade de causas mesmo quando há inversão de polos ou variação na nomenclatura do interdito (manutenção, reintegração ou interdito proibitório), em razão do caráter dúplice (art. 556, CPC) e da fungibilidade (art. 554, CPC) inerentes à tutela da posse. 4. No caso vertente, o processo nº 8001332-68.2025.8.05.0196 foi distribuído em 23/10/2025, enquanto a presente ação foi protocolada em 28/10/2025. Ambas as demandas possuem as mesmas partes em conflito e têm por objeto a proteção possessória da "Fazenda Várzea d’Água". A natureza dúplice das possessórias permite que o réu deduza sua proteção possessória na contestação do primeiro feito, tornando despicienda e processualmente irregular a propositura de nova ação autônoma, o que caracteriza a litispendência. 5. A tese do apelante de que a diversidade entre o pedido de "manutenção" e o de "reintegração" afastaria o instituto não prospera, uma vez que a lide possessória é única: definir quem detém a melhor posse sobre o imóvel. A manutenção da segunda ação implicaria risco evidente de decisões contraditórias e violação à economia processual. Assim, escorreita a sentença terminativa que privilegiou a segurança jurídica e os preceitos dos arts. 337 e 485, V, do CPC. IV. Dispositivo 1. Recurso de apelação a que se nega provimento para manter integralmente a sentença de extinção sem resolução do mérito por litispendência. Dispositivos relevantes citados: Arts. 337, §§ 1º a 3º, 485, V, 554 e 556 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50004071520248130624, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Publicação: 18/11/2025; TJ-RS - Apelação: 50043268620228210065, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Data de Publicação: 30/06/2025; TJ-BA - Apelação: 80001456820238050172, Relator: Antonio Adonias Aguiar Bastos, Data de Publicação: 05/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001355-14.2025.8.05.0196, em que figuram como Apelante NILTON ANTUNES FARIAS e como Apelados JANILSA ANDRADE ANTUNES DE FARIAS e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA